Tribunal: TJPA
Processo: 0003766-81.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003766-81.2017.8.14.0040

APELANTE: AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO, CLEIDES ALVES DE LACERDA, A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. PARTE REQUERIDA
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO APELADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ CONSOLIDOU-SE NA ADMISSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, CONSIDERANDO VÁLIDA E EFICAZ A MP Nº 2.170/01, ENQUANTO NÃO FOR DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF, DESDE QUE EXPRESSA NO CONTRATO, O QUE SE DEU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003766-81.2017.8.14.0040

APELANTE:
AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO
E OUTROS

ADVOGADO:
SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA
E OUTRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
RENATA ANDRADE SILVA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO
E OUTROS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
BANCO DO BRASIL SA

O Requerente narrou que o requerido contratou em 27/03/2012 abertura de crédito rotativo e que a partir de 10/07/2016 deixou de quitar o débito existente, sendo o banco credor da quantia de R$ 1.607.643,48 (um milhão, seiscentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

Foram apresentados Embargos monitórios.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação, declarando constituído o título executivo.

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação renovando as alegações já realizadas em seus Embargos monitórios, no sentido de que não caberia a capitalização de juros, bem como acerca da ilegalidade de cálculo das prestações fixas através da aplicação dos juros de forma composta.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003766-81.2017.8.14.0040

APELANTE:
AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO
E OUTROS

ADVOGADO:
SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA
E OUTRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
RENATA ANDRADE SILVA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO
E OUTROS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
BANCO DO BRASIL SA

Inicialmente convém destacar que em nenhum momento houve por parte dos Apelantes a negativa da existência do contrato, tendo se limitado a discutir os juros e encargos aplicados.

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez.

In casu,
há nos autos o contrato firmado entre as partes e também a prova de que efetivamente o serviço contratado fora prestado, demonstrando-se com a isso a certeza e a liquidez.

Em sentido contrário, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia no sentido de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à tese elencada pelos Apelantes quanto à capitalização de juros, a sentença bem asseverou que a jurisprudência atual do STJ consolidou-se na admissão da capitalização mensal de juros, considerando válida e eficaz a MP nº 2.170/01, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, desde que expressa no contrato, o que se deu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CERCAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGITIMIDADE.CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 2.
A utilização da Tabela Price como critério de amortização da dívida não configura prática ilícita.
3
. Nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é legítima a cobrança de juros capitalizados, não só porque resultante da liberdade de contratar, como também por não ferir qualquer disposição legal. O e. STF, ao julgar a ADIN 2.316-1 reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano.

(
TJ-DF - Apelação Cível : APC 20140110660648)

Portanto, não se aplica a Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF) quanto aos juros e sua limitação em 12% ao ano não pode ser aplicada, ante a revogação do artigo 193, §3º da Constituição Federal, pela EC nº 40/2003.

Assim, cumpridos os requisitos do art.700 do Código de Processo Civil/15, não há outro desfecho para a presente ação se não o do seu total provimento, conforme decidiu o Juízo de Piso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025